Tribunal: STF
Processo: HC 172321
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-08
Data de publicação: 2019-10-08

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. Inexiste, no arcabouço jurídico, a prisão automática considerado o crime imputado.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.